Tribunal: STF
Processo: RHC 223308
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41 na forma da Lei 11.340/06. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o RHC 166.383, proferiu acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41 NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. REITERAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    IV - A inicial acusatória preenche os requisitos mínimos do art. 41 do CPP, bem como afere-se dos autos que há elementos mínimos e suficientes a ensejar a continuidade da ação penal, o que afasta a suposta falta de justa causa que ensejaria o trancamento da ação penal por meio da presente via. 



    V - O fato de ir entregar o controle do portão da garagem foi um dos atos e o que deu ensejo à ocorrência, todavia, consta que o agravante já "tentava a todo custo contato com a mesma, lhe enviando e-mails e mensagens" (fl. 127) o que, a meu sentir, demonstra que vinha importunando a ex-namorada de forma a perturbar a sua tranquilidade, o que exige dilação probatória a fim de confirmar a veracidade. 



    VI - Quanto à falta de justa causa para a persecução penal, cediço que esta se insere no mérito da ação penal e, nessa perspectiva, convém lembrar que ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento da ação penal, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “inexiste qualquer elemento nos autos a sugerir que a suposta conduta do Recorrente teria ocorrido em caráter repetido”; 



          (ii) “um ato singular, uma única conduta, não se amolda ao tipo do artigo 147-A do Código Penal, que exige uma intensidade quantitativa mais ampla”;



          (iii) “trata-se de matéria estritamente de direito, cujas razões foram de plano demonstradas pela prova documental pré-constituída, mormente, em razão da exordial acusatória narrar uma única conduta manifestamente atípica”. 



    3. A defesa requer “o provimento do recurso para reformar o acórdão e trancar a ação penal em face do ora Recorrente, em razão da manifesta ilegalidade decorrente da atipicidade da conduta, eis que operada a abolitio criminis em razão de o novo tipo de injusto insculpido no artigo 147-A do Código Penal não mais considerar penalmente relevante o ato atribuído ao Recorrente”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A “orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. E mais: segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Verifica-se que na decisão agravada salientou-se o entendimento desta Corte de que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    Nesse contexto, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.



    [...]



    No caso, ao analisar o pedido de trancamento da ação penal, o eg. Tribunal a quo consignou que a inicial acusatória preenche os requisitos mínimos do art. 41 do CPP, bem como que havia elementos mínimos e suficientes a ensejar a continuidade da ação penal, afastando a falta de justa causa que ensejaria o trancamento da ação penal de plano. (...).



    [...]



    (...) verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, de forma motivada, que denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao recorrente, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetrada a ação delituosa. 



    No tocante a alegada falta de justa causa, sustentando que "a análise da continuidade típico-normativa, realizada à luz dos termos da Denúncia, esclarece a ausência de reiteração da conduta." (fl. 246), colaciono trecho da denúncia a fim de demonstrar a fundamentada possibilidade da existência de reiteração, de forma a necessitar a dilação probatória, para fins de verificar a realidade fática, verbis (fl. 127): 



    "No dia 09 de janeiro de 2021, na Rua Pajuçara, nº 617, fundos, no bairro de Cocotá/Ilha do Governador, nesta cidade, o denunciado, com vontade livre e consciente, perturbou a tranquilidade de sua ex-namorada Daphne Bonilha Pinto, importunando-a, acintosamente, em virtude de inconformismo com o término do relacionamento. 



    Consta nos autos que o denunciado e a vítima eram namorados e terminaram recentemente. Contudo, o denunciado ficou em posse de um controle da garagem do prédio da vítima e tentava a todo custo contato com a mesma, lhe enviando e-mails e mensagens." 



    Com efeito, verifica-se do trecho acima, partes grifadas, que o fato de ir entregar o controle do portão da garagem foi um dos atos e o que deu ensejo à ocorrência, todavia, consta que o agravante já "tentava a todo custo contato com a mesma, lhe enviando e-mails e mensagens" (fl. 127), o que, a meu sentir, demonstra que o agravante já vinha importunando sua ex-namorada de forma a perturbar a tranquilidade, o que exige dilação probatória a fim de confirmar a veracidade.



    Nesse mesmo sentido, bem pontuou o Tribunal de origem que "havendo a necessidade de análise quanto à continuidade normativo-típica, pois uma vez comprovada a conduta de perseguição reiterada, com ameaça à integridade psíquica da vítima, bem como invasão e perturbação da esfera de privacidade da vítima, não havendo que se falar, portanto, em abolitio criminis" (fl. 62). 



    Assim, quanto à alegada falta de justa causa para a persecução penal, cediço que esta se insere no mérito da ação penal e, nessa perspectiva, convém lembrar que ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento do inquérito, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.



    [...].



    9. Ainda: a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o “habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator